Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-30.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001816-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANACLETO TEODORO DE CASTRO - CPF: 037.231.946-72 (EMBARGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016). 2. Detectado erro material na redação do dispositivo do acórdão, faz-se necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o vício e retificar a decisão e, se for o caso, atribuí-los efeitos infringentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001816-30.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação nº 1001816-30.2019.8.11.0041, interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença que julgou o pedido procedente para declarar a inexistência do débito questionado e para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização
por danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, majorados em sede recursal (CPC, §11, art. 85), “para 15% sobre o valor da causa” (cf. Id. nº 57180007 - Pág. 6).

A embargante alega que o v. acórdão foi contraditório ao majorar os honorários advocatícios com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, já que “
o único trabalho adicional quem teve foi a embargante
, (...)
esta sim interpôs recurso de apelação da sentença de primeiro grau
”.

Diz, ainda, que, equivocadamente, o acórdão “majorou” a verba honorária fixada alterando a base de incidência, o que é vedado, eis que o art. 85, §2º, do CPC, dispõe que a porcentagem de 10% a 20% relativas aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser aplicada sobre o “
valor da condenação, do proveito econômico obtido
”, para daí sim, “
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício apontado seja prontamente sanado, e com efeitos infringentes, seja reformada a parte conclusiva do acórdão, afastando a majoração da verba honorária com base no §11 do art. 85 do CPC, e fazendo constar que o percentual atribuído aos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 70133951 - Pág. 8).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 72813463 - Pág. 1, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18.03.2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

Inclusive, sobre o tema, há entendimento consolidado, inclusive pelo eg. Superior Tribunal Federal no sentido de que “
é cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida
.” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ - rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).

De outro lado, deve ser prontamente acolhido o pedido de correção da “omissão” que trata-se, em verdade, de erro material capaz de modificar o teor decisório.

O artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”
, o que não é o caso, eis que a Concessionária/ré foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de indenização por danos morais, razão pela qual, a sentença arbitrou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”, e nesse caso, ao invés de majorar a verba honorária acrescendo a porcentagem devida, erroneamente, o v. acórdão alterou a base de incidência da porcentagem já aplicada, passando-a a incidir sobre o valor da causa.

Embora necessária e impreterível, a reparação do vício não pode ser feita sem que realmente seja efetivado o exercício do §11 do art. 85 do CPC, e portanto, acolho parcialmente os aclaratórios, e o faço para, com efeitos infringentes, retificar parte do dispositivo do v. acórdão, estabelecendo que o percentual aplicado aos honorários advocatícios agora majorados para 17% pelo trabalho desenvolvido em sede recursal (CPC, §11, art. 85), incida sobre o valor da condenação (CPC, §2º, art. 85).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021